Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIMES - INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA COMETIDO EM AMBIENTE ESCOLAR. LEI N. 11.340/06. NÃO INCIDÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (JUÍZO SUSCITADO).

I – Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF contra o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos n. 0706924-53.2024.8.07.0008, visando à definição da competência para processar e julgar o termo circunstanciado no 0718438-18.2024.8.07.0003, que investiga a possível prática dos crimes de injúria racial e ameaça contra uma criança em ambiente escolar.
2. O Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia declinou da competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com fundamento na Resolução no 1/2024 do TJDFT, a qual atribui à vara especializada a competência para julgamento de delitos praticados contra menores.
3. Por sua vez, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF suscitou o presente conflito, argumentando que o crime não ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar, pois a situação descrita não se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei no 14.344/2022.
II – Questões em discussão:
4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar crimes praticados contra crianças e adolescentes, quando os fatos ocorrem fora do contexto de violência doméstica ou familiar, à luz da Resolução no 1/2024 do TJDFT e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III – Razões de decidir:

5. Conforme o art. 2o Resolução n.1 de 23 de julho de 2024, os processos que envolverem menor serão de competência da vara especializada (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente), quando o delito ocorrer em ambiente doméstico.
6. Em se tratando de crimes cometidos fora do contexto/ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados a depender do delito.
7. Se no caso concreto o inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de injúria racial e ameaça cometidos por professor contra aluno menor de idade, ou seja, cometido em ambiente escolar, não há falar na competência do juízo especializado.
8. Se não há qualquer indício da prática de crime em contexto de violência doméstica ou de gênero, a competência é do juízo comum.
IV - Dispositivo:
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF.